Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-91.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime que denunciava os crimes de calúnia e difamação. O juízo de origem fundamentou a rejeição na ausência de justa causa, diante da inexistência de dolo específico (animus caluniandi e animus diffamandi) e da ausência de imputação de fato determinado não criminoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a queixa-crime apresenta justa causa suficiente para o exercício da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa para a ação penal exige elementos mínimos que indiquem o fumus comissi delicti, consistentes em indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme disposto no artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e respectiva doutrina.
4. A configuração dos crimes de calúnia e difamação exige a presença do dolo específico — animus caluniandi e animus diffamandi —, cuja ausência flagrante autoriza o indeferimento da inicial, sem necessidade de dilação probatória.
5. A ausência de imputação de fato determinado não criminoso impede a tipificação do crime de difamação.
6. A intensidade da ofensa eventualmente causada à honra do querelante não atinge o grau necessário à tutela penal, restando preservada a possibilidade de reparação na esfera cível, à luz dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138 e 139; CPP, arts. 41 e 395, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 234.134/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 06.11.2012, DJe 16.11.2012; STJ, APn no 881/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.08.2018, DJe 21.08.2018.